Tribunal: TJMT
Processo: 0004088-16.2015.8.11.0021
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004088-16.2015.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO SOARES DA COSTA - CPF: 550.206.311-91 (RECORRENTE), EVELIN KASSIA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 056.890.371-41 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA –RECURSO PROVIDO.

Não se justifica a fixação da medida cautelar se não constar da decisão a motivação e fundamentação.

O Superior Tribunal de Justiça entende que para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada imposta no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Reginaldo Soares da Silva
tirado de decisão que revogou a prisão preventiva e fixou medidas cautelas diversas da prisão, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, a defesa requer a reforma da decisão, para o fim de declarar à ilegalidade da prisão preventiva e revogação as medidas cautelas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo provimento do recurso (Id. 162575892).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id.162575893 ).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 164182157).

É o relatório.

Inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa busca a reforma da decisão, passando a declarar a ilegalidade da prisão efetuada, e consequentemente, a revogação das medidas cautelas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Consta dos autos que no dia 18/07/2015 por volta das 20h30, o réu em estado de embriaguez alcoólica e sem possuir habilitação para conduzir veículo automotor, foi abordado por policiais militares que efetuavam rondas de rotina, dirigindo um veículo, marca/ modelo GM Chevrolet C10, placa JYL 6290, pela Avenida Júlio Campos, centro no município de Água Boa-MT.

Ato contínuo, o réu foi denunciado no incurso do artigo 306, §1o, II c/c artigo 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/97), a qual fora recebida em 22 de junho de 2016, todavia, em razão da sua não localização e comparecimento após a citação por edital, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva e suspensão do processo por prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Em 02 de fevereiro de 2022 efetivou-se a prisão preventiva do réu e, em manifestação de sua defesa, foi justificado que o mesmo não foi encontrado em face de ausência de endereço atualizado e correto no processo.

Por essa razão, pleiteou-se a revogação da prisão, que após concordância do Ministério Público, foi deferida pelo Magistrado, no entanto, impôs as seguintes medidas cautelares diversas, conforme o artigo 319, do Código de Processo Penal:

“a)

comparecer mensalmente, até o décimo dia

útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento, informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho ou renda lícita;

b)

recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para estabelecimento educacional ou culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c)

não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, pelo prazo superior a 7 (sete) dias, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

d)

não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares, botecos, danceterias e afins;

e)

não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção);

f)

manter conduta social honesta e um comportamento pessoal sério, equilibrado, íntegro, de conduta elogiável e de princípios morais irretocáveis, de forma que não haja nada que venha a desabonar sua conduta relativamente ao seu comportamento social, mormente no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal;

g)

comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que forem convocadas, colaborando com a Justiça.
(Id. 162575859).”

Pois bem.
O recurso merece acolhimento
.

Isso porque, não há qualquer fundamento para a fixação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP após revogação da prisão preventiva, já que não mais persiste o motivo pelo qual foi decretada a segregação cautelar (não localização do réu durante a citação), com a apresentação do réu em juízo com o comprovante de endereço atualizado.

No caso, a prisão revogada pelo juízo
a quo
, deveria ter sido relaxada e não substituída por medidas cautelares previstas no artigo 319, CPP, devendo, por consequência, o réu ser colocado em liberdade sem condições.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça entende que para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada imposta no caso concreto.

Desse modo, tendo sido tão somente fixada as cautelares, sem justificativa de sua pertinência aos riscos que se pretendia evitar, tem-se por insuficientemente fundamentadas, decorrendo daí a ilegalidade.

Aliás, é certo que para que a prisão preventiva seja decretada, se faz necessário que o crime tenha uma pena máxima a 4 (quatro) anos, entretanto o crime pelo qual o réu esta sendo

processado (artigo 306,§1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro) o qual possui pena máxima abstrata de três anos.

O artigo 313, do Código de Processo Penal prevê as seguintes situações para a decretação de prisão preventiva,
in verbis
:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”

Nesse sentido, é claro e notório que o delito em questionamento, não esta previsto no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, como pontuado pela douta Promotora de Justiça,
“[...]
ainda que presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP, fundamentado pelo juiz, à época dos fatos, como medida para escorreita conveniência da instrução criminal bem como para assegurar a aplicação da lei penal diante da inegável fuga do distrito da culpa
,
não se encontrava presente nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 313 que autorizassem a decretação da prisão preventiva, revelando-se ilegal e devendo ser relaxada.
[...]” (Id. 162575892)

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, entendo que uma vez demostrado que não houve demonstração de periculosidade do indiciado, sendo réu primário e com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não há necessidade de conversão de prisão preventiva em medida cautelar menos gravosa prevista no artigo 319 do CPP.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, tão somente, para afastar a fixação das medidas cautelares, mantendo-se a revogação da prisão preventiva, sem qualquer condicionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023